Tribunal: STF
Processo: HC 258745
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.596.014/CE, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, por duas vezes (art. 121, §2º, IV e V, do Código Penal).



    Conforme relatado na decisão de pronúncia: 



    Sustenta a acusação, que as vítimas teriam sido alvejadas por disparos de ali ia de fogo em momento no qual trafegavam em uma motocicleta por estrada carroçável e de pouco movimento, bem como de que a motivação daquela ação estaria ligada a uma discussão recente travada entre a vítima e acusado, no 'BAR DO ERVAN'. 



    Afirmou, também, que os indícios de autoria teriam surgido a partir de perícia de microcomparação balística realizada entre os projéteis retirados dos corpos das vítimas e projéteis testes deflagrados por arma de fogo apreendida em poder do acusado por ocasião de outra ação penal na qual ainda responde por posse ilegal de arma de fogo (REVÓLVER CALIBRE 38 — MARCA TAURUS - SÉRIE OH314745/ PROCEDIMENTO: 0050363-83.2020.8.06.0054). 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que lhe negou provimento. Na sequência, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para negar provimento ao apelo especial, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RÉU PRONUNCIADO POR DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS PARA SUBSIDIAR A PRONÚNCIA. PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A tese de nulidade da perícia forense por quebra da cadeia de custódia não foi suscitada perante o juízo de origem, de modo que a apreciação da matéria diretamente por esta Corte implicaria indevida supressão de instância. 



    2. Embora ausente o lacre oficial na embalagem, não se pode falar em quebra da cadeia de custódia, pois existem provas suficientes nos autos para subsidiar a pronúncia do agravante, especialmente o laudo de comparação balística e a contraprova que ratificou que os projéteis que atingiram as vítimas percorreram a arma de fogo apreendida em posse do agravante. 



    3. “É reiterada a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, ex vi do princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no caso em debate” (AgRg no HC n. 822.930/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). 



    4. As instâncias ordinárias, analisando os elementos fáticos probatórios colacionados aos autos, entenderam, de forma motivada, que existem provas mínimas, colhidas na fase inquisitorial e em juízo, da participação do réu no crime em questão. Para infirmar o que restou decidido pelo Tribunal de origem, com o objetivo de absolver sumariamente o acusado ou de despronunciá-lo, seria necessário amplo revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 desta Corte. 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, suma: (a) "o Superior Tribunal de Justiça, ao simplesmente desconsiderar os argumentos suscitados e não apreciar o fato superveniente noticiado, incidiu em negativa de prestação jurisdicional", "relativamente à ilegalidade da busca domiciliar"; e (b) "Não conhecimento do mérito da tese defensiva com suporte em óbice processual inaplicável". 



    Requer, assim, a concessão da ordem "para, tendo em vista a negativa de prestação jurisdicional, reconhecer a nulidade das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, determinando-se o novo julgamento do Recurso".



    É o relatório. Decido. 



    No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido de "nulidade da busca e apreensão da arma de fogo" formulado pela defesa, sob o argumento de que: 



    Da nulidade pelo reconhecimento da ilicitude da prova 



    Primeiramente, destaca-se que o argumento não merece sequer conhecimento. 



    Na sentença de pronuncia (e-STJ fls. 271/288) consta que o agravante, quando citado, apresentou resposta à acusação tendo suscitado, em preliminar, inépcia da denúncia e nulidade da perícia forense por suposta quebra da cadeia de custódia, não tendo sido levantada a tese de nulidade em razão da ilegalidade da apreensão da arma do crime. Consequentemente, a referida decisão não analisou tal tese. 



    [...]



    Nesses termos, inviável a análise desta diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de incorrer na indevida supressão de instância. 



    Caberia à defesa, antes da sentença de pronuncia, alegar toda matéria de defesa que entendesse como cabível ao caso. Isso porque é vedada a inovação recursal sob pena de supressão de instância. 



    Sendo assim, ainda que a matéria seja de ordem pública revela-se indispensável sua discussão perante o juízo sentenciante para não ocorrer na já citada supressão.



    Não cabe falar em vício quanto ao exame do tema, já que o acórdão impugnado analisou adequadamente a matéria, em decisão devidamente fundamentada, mas concluiu em sentido diverso do pretendido pela defesa, o que não configura nulidade. Ressalte-se, por oportuno, que “O Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento“ (SS 4.836-AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2015). Nesse mesmo sentido: Rcl 22.759-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016; AP 396-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 18/3/2013; RE 518.531-ED, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 15/3/2011. 



    Além de não haver ilegalidade no acórdão impugnado - que ressaltou o óbice da supressão de instância -, esta CORTE possui orientação consolidada no sentido de que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais" (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018). 



    Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 



    Em conclusão, é indisfarçável o propósito de rediscutir, no âmbito do STJ, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, mormente sob o ponto de vista do impetrante.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente